Tribunal: TJES
Processo: 5031796-38.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031796-38.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DEUZENIR MODESTO DA SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5031796-38.2024.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO

;

Recorrido: DEUZENIR MODESTO DA SILVA DE OLIVEIRA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, TENDO FUNDAMENTADO QUE: “
(...) a suspensão do fornecimento de energia ocorreu em 07/10/2024 por falta de pagamento, sendo lícita a conduta da requerida quanto a interrupção do serviço, nos termos do que determina a resolução da ANEEL. Dessa forma, cinge-se a controvérsia em analisar se houve demora injustificada da requerida para realizar o restabelecimento da energia, bem com da existência de danos morais. Com efeito, estabelece o art. 362 da Resolução nº 1.000 da ANEEL que a distribuidora deve restabelecer a energia elétrica no prazo de 24 (vinte e quatro) horas para religação normal de instalações localizadas em área urbana, de modo que a contagem do prazo inicia com a comunicação do pagamento. Nesse sentido, afirma a requerida que a religação da energia da autora ocorreu no dia 08/10/2024, ou seja, dentro do prazo imposto pela ANEEL, contudo, não se pode desconsiderar o restabelecimento do serviço, como mencionado pela própria ré em peça de defesa, ocorreu de forma remota, sem a presença de um preposto da requerida no local a fim de verificar se, de fato, o restabelecimento ocorreu sem maiores problemas. Aliás, para comprovar o alegado, a requerida anexa telas sistêmicas que, por si só, não comprovam o alegado. Dito de outro modo, a parte autora ajuizou a presente demanda em 10/10/2024 postulando, liminarmente, a religação de sua energia, o que foi deferido no mesmo dia através de Decisão de id. 52433253, sendo plenamente possível presumir que a demandante ficou sem energia em sua residência por, pelo menos, três dias além do prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Aliás, em depoimento pessoal, a autora informa que no mesmo dia em que ocorreu a suspensão da energia, realizou o pagamento do débito e solicitou a religação, mas que ainda assim teria ficado por aproximadamente uma semana sem energia (id. 54827412). Nesse passo, não tendo a requerida se desincumbido do ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, eis que não comprovou o restabelecimento da energia da autora dentro do prazo estabelecido pela ANEEL, evidente a falha na prestação de serviços da ré. Por fim, a parte autora faz jus a reparação moral, visto que se trata de caso de demora excessiva no restabelecimento de energia, mesmo depois de comprovado o pagamento do débito em aberto, inequívoca a falha na prestação de serviços adequado e eficaz pela requerida, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), a ensejar a sua responsabilidade objetiva pelos danos causados, na forma do art. 14 do CDC. Diante desse cenário, constata-se que não houve mero aborrecimento, especialmente pelo fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço essencial ao dia a dia de todos os cidadãos, sendo cabível indenização por danos morais, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.”
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO. ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE É DA RECORRENTE, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. COMO BEM FUNDAMENTADO, NÃO TENDO A REQUERIDA SE DESINCUMBIDO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II DO CPC, EIS QUE NÃO COMPROVOU O RESTABELECIMENTO DA ENERGIA DA AUTORA DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO PELA ANEEL, EVIDENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RÉ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), MONTANTE RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA INCÓLUME, PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Recurso Inominado nos autos n° 5031796-38.2024.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO

;

Recorrido: DEUZENIR MODESTO DA SILVA DE OLIVEIRA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, TENDO FUNDAMENTADO QUE: “
(...) a suspensão do fornecimento de energia ocorreu em 07/10/2024 por falta de pagamento, sendo lícita a conduta da requerida quanto a interrupção do serviço, nos termos do que determina a resolução da ANEEL. Dessa forma, cinge-se a controvérsia em analisar se houve demora injustificada da requerida para realizar o restabelecimento da energia, bem com da existência de danos morais. Com efeito, estabelece o art. 362 da Resolução nº 1.000 da ANEEL que a distribuidora deve restabelecer a energia elétrica no prazo de 24 (vinte e quatro) horas para religação normal de instalações localizadas em área urbana, de modo que a contagem do prazo inicia com a comunicação do pagamento. Nesse sentido, afirma a requerida que a religação da energia da autora ocorreu no dia 08/10/2024, ou seja, dentro do prazo imposto pela ANEEL, contudo, não se pode desconsiderar o restabelecimento do serviço, como mencionado pela própria ré em peça de defesa, ocorreu de forma remota, sem a presença de um preposto da requerida no local a fim de verificar se, de fato, o restabelecimento ocorreu sem maiores problemas. Aliás, para comprovar o alegado, a requerida anexa telas sistêmicas que, por si só, não comprovam o alegado. Dito de outro modo, a parte autora ajuizou a presente demanda em 10/10/2024 postulando, liminarmente, a religação de sua energia, o que foi deferido no mesmo dia através de Decisão de id. 52433253, sendo plenamente possível presumir que a demandante ficou sem energia em sua residência por, pelo menos, três dias além do prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Aliás, em depoimento pessoal, a autora informa que no mesmo dia em que ocorreu a suspensão da energia, realizou o pagamento do débito e solicitou a religação, mas que ainda assim teria ficado por aproximadamente uma semana sem energia (id. 54827412). Nesse passo, não tendo a requerida se desincumbido do ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, eis que não comprovou o restabelecimento da energia da autora dentro do prazo estabelecido pela ANEEL, evidente a falha na prestação de serviços da ré. Por fim, a parte autora faz jus a reparação moral, visto que se trata de caso de demora excessiva no restabelecimento de energia, mesmo depois de comprovado o pagamento do débito em aberto, inequívoca a falha na prestação de serviços adequado e eficaz pela requerida, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), a ensejar a sua responsabilidade objetiva pelos danos causados, na forma do art. 14 do CDC. Diante desse cenário, constata-se que não houve mero aborrecimento, especialmente pelo fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço essencial ao dia a dia de todos os cidadãos, sendo cabível indenização por danos morais, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.”
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO. ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE É DA RECORRENTE, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. COMO BEM FUNDAMENTADO, NÃO TENDO A REQUERIDA SE DESINCUMBIDO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II DO CPC, EIS QUE NÃO COMPROVOU O RESTABELECIMENTO DA ENERGIA DA AUTORA DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO PELA ANEEL, EVIDENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RÉ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), MONTANTE RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA INCÓLUME, PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 85, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.